Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740119-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WANDER NEVES CAMPOS DECISÃO 1. COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. sentença (id. 246143383, autos originários), complementada pela sentença que rejeitou embargos de declaração (id. 247490757, autos originários), proferida em cumprimento de sentença movido contra WANDER NEVES CAMPOS, que homologou acordo celebrado entre as partes e determinou o levantamento de todos os valores bloqueados via SISBAJUD, pelo devedor, nos seguintes termos: “Versam os autos sobre processo na fase de cumprimento de sentença ajuizado por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA. em face de WANDER NEVES CAMPOS, partes qualificadas. As partes comunicam a celebração de acordo e requerem a sua homologação (id. 244226280/244226281). DECIDO. Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente representadas por seus patronos, com poderes especiais para transigir, conforme procurações e substabelecimento de id. 192625775, id. 192625777, id. 194761248, id. 234434065 e id. 242172020, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea "b", e art. 924, inciso II, do CPC. Eventuais custas finais e honorários advocatícios na forma pactuada. Indefiro o pedido veiculado pelo procurador do executado, voltado à intimação pessoal do devedor, ao argumento de que não teve sucesso em contatá-lo. Cumpre consignar, de pronto, que o processo se desenvolve no interesse das partes, a quem compete o dever de atender aos comandos jurisdicionais tempestiva e adequadamente, não sendo razoável a transferência desse ônus ao Poder Judiciário, tal como pretende o causídico, ao requerer a intimação do seu cliente para o cumprimento das determinações veiculadas pelo despacho de id. 244278504. Por outro lado, nos moldes do já consignado em id. 244278504, o acordo celebrado pelas partes, carreado em id. 244226280/244226281, abrange a integralidade do débito atribuído ao devedor, sem que se tenha considerado o saldo atingido pela ordem de bloqueio, via SISBAJUD, levada a efeito em id. 244266058/244266059, situação que importa em flagrante excesso executivo. Por essa razão, após o esgotamento do prazo recursal, promova-se ao desbloqueio de todos os valores que porventura tenham sido atingidos por meio da diligência efetivada em id. 244266058/244266059, com a utilização do SISBAJUD, em desfavor da parte devedora. Conforme já advertido ao exequente, em momento anterior (id. 244278504), a suspensão do processo até a data da quitação, é indevida, uma vez que, em caso de descumprimento do acordo, basta que a parte autora promova o respectivo cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que não haverá necessidade de juntar os comprovantes de pagamento nos autos e que o desarquivamento do processo só ocorre nos casos de descumprimento do acordo, mediante petição expressa solicitando o cumprimento de sentença. Operado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente.” “Vistos os autos. A parte exequente opôs os embargos de declaração de id. 247474548 em face da sentença de id. 246143383, que homologou acordo celebrado pelas partes e extinguiu o feito. Desse modo, alega, a parte autora, que a sentença combatida estaria eivada de omissão e contradição, pleiteando, assim, a sua reversão, com a suspensão dos autos até o ulterior adimplemento da avença celebrada, além da expedição de alvará em seu favor para levantamento de valores penhorados. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião do julgamento e concretizados na sentença embargada. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria analisada e julgada no caso sob análise, em ordem a ajustá-la ao particular entendimento do embargante. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” 2. O agravante-exequente sustenta o cabimento do recurso, sob alegação de que “a decisão agravada nos Embargos (Sentença de ID246143383, complementada pela decisão inicial de ID247490757 resolveu questão incidental relativa à eficácia da penhora e à suspensão do processo, negando o levantamento da constrição judicial em favor da credora, apesar do acordo protocolizado (ID 244226280/244226281), o que configura matéria urgente e suscetível de causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação” (id. 76397923, pág. 4). 3. Aduz que a execução não pode ser extinta antes da quitação integral do débito, sob pena de contrariar os princípios da efetividade e da boa-fé objetiva, inviabilizar o adimplemento integral do acordo e retirar do credor a garantia já constituída. 4. Afirma que a liberação do valor penhorado via SISBAJUD, sob o fundamento de que não integraria o acordo, é incorreta, porquanto o crédito exequendo é uno e indivisível, e qualquer valor constrito deve ser utilizado para adimplemento da obrigação. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, “declarando a inexistência de excesso de execução, determinando o levantamento da penhora em favor do credor, a suspensão do feito até a quitação total, e a vedação de liberação de valores ao devedor” (id. 76397923, pág. 8). 6. Preparo (id. 76403765). 7. É o relatório. Decido. 8. O pronunciamento judicial recorrido homologou o acordo firmado entre as partes e resolveu o mérito da causa, com base no art. 487, inc. III, "b", e art. 924, inc. II, do CPC/2015, razão pela qual se trata de sentença, arts. 203 e 490 do CPC/2015, impugnável por meio de apelação, art. 1.009 do CPC/2015, não por agravo de instrumento. 9. Nos termos do art. 1.009 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” 10. Assim, improcede a alegação de que a sentença “resolveu questão incidental” e, por isso, seria cabível o agravo de instrumento. 11. Desse modo, o agravo de instrumento interposto pelo exequente para impugnar a sentença é manifestamente inadmissível. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque manifestamente inadmissível. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora